Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0751579-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA GOMES SIQUEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo Juízo de origem[1] e se afere mediante consulta aos autos de origem, a ação de segurança manejada pela agravante, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo denegada a ordem, nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 79379759 (fls. 59/60). [2] ID Num. 258679780 (fls. 169/173), Mandado de Segurança no 0713682-81.2025.8.07.0018.